Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento, fundamentando-se na validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação e se a competência territorial poderia ter sido declarada de ofício pelo Juízo sentenciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, nos termos do art. 58, inciso II, da Lei no 8.245/1991, e do art. 63 do CPC, possui natureza relativa e pode ser modificada por convenção das partes mediante cláusula de eleição de foro, desde que não abusiva.
4. A cláusula de eleição de foro, por ser decorrência do princípio da autonomia privada, deve ser respeitada, salvo flagrante abusividade ou se representar obstáculo efetivo à defesa de uma das partes.
5. No caso concreto, a cláusula de eleição de foro que estabeleceu o foro de Brasília/DF, apesar de o imóvel e o domicílio do réu estarem localizados em Águas Claras/DF, não se revela abusiva, pois ambas as localidades pertencem à mesma unidade federativa, inexistindo dificuldade ou prejuízo à defesa da parte.
6. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme estabelece a Súmula 33 do STJ, devendo ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão.
7. A sentença recorrida, ao rejeitar a preliminar de incompetência territorial e reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro, encontra-se em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro em contrato de locação é válida e eficaz, salvo se demonstrada abusividade ou ilicitude flagrante, devendo ser respeitada a autonomia da vontade das partes.
2. A incompetência territorial, por possuir natureza relativa, não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ e dos arts. 63 e 64 do CPC.
3. Em ações de despejo, prevalece o foro eleito no contrato, desde que não haja prejuízo efetivo à defesa de nenhuma das partes.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.245/1991, art. 58, inc. II; CPC, arts. 43, 63, 64 e 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 335;
STJ, Súmula no 33;
TJDFT, Acórdão 1826370, 07033686720248070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 04/03/2024, PJe 23/03/2024.